Tribunal: TJES
Processo: 5011639-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011639-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ILDA PEREIRA MATHIAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INVERTIDA. OBRIGAÇÃO SUBMETIDA AO REGIME DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA DO CREDOR COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, §1º, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, na modalidade “execução invertida”, reconheceu a mora do executado, aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do crédito e arbitrou honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é devido o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado e que enseja a expedição de precatório, na modalidade execução invertida; e (ii) se incide a multa do art. 523, §1
o
, do CPC, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não são cabíveis honorários sucumbenciais em execução de obrigação submetida a pagamento por precatório, desde que não embargada. Precedentes do STJ.

4. O arbitramento de honorários advocatícios é indevido inclusive na execução invertida, quando o devedor apresenta os cálculos e o credor concorda com o valor apresentado, mesmo que a destempo. Precedentes do STJ.

5. No caso, o INSS, instado, em execução invertida, a apresentar o valor que entende devido, o fez, embora a destempo, tendo a autora concordado com os valores. Ainda, o cumprimento de sentença não foi impugnado.

6. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não incide a multa de 10% do art. 523, §1
o
, do CPC por falta de pagamento voluntário no prazo, pois o pagamento segue o regime de precatórios/RPV.

7. Inclusive, na execução invertida, dada a característica primordial da espontaneidade do referido procedimento, não cabe a fixação de medidas impositivas. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não é devido o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado e que enseja a expedição de precatório.

2. Na execução invertida, quando o devedor apresenta os cálculos, mesmo a destempo, e o credor concorda, não são devidos honorários advocatícios.

3. Não incide a multa do art. 523, §1
o
, do CPC, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §7
o
,
art. 523, §1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 676.719/SC; ProAfR no REsp n. 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 3/5/2017, DJe de 11/5/2017; REsp n. 1.761.489/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 22/11/2019; AREsp n. 2.014.491/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 24/1/2024; TJES, 5000006-83.2024.8.08.0000, relatora Des.(a) DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julg: 04/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
eis que irresignado com a r. decisão do id 65658482 da origem que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5030285-48.2022.8.08.0024, na modalidade “execução invertida”, reconheceu a mora do executado, aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do crédito e arbitrou honorários advocatícios de 10%.

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
a condenação em honorários advocatícios é indevida, já que não impugnado o cumprimento de sentença e o pagamento se dará por precatório, nos termos do art. 85, §7
o
, do CPC, e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997; e
(ii)
a execução invertida é conduta espontânea do devedor, razão pela qual não pode ser penalizada pela mora.

Pois bem.

Infere-se dos autos de origem que o juízo aplicou multa e arbitrou honorários sob o fundamento de que

“
[...
] A autarquia apresentou cálculos apenas cinco meses após a intimação, alegando necessidade de informações que já constavam dos autos, o que evidencia tentativa de protelação do feito, conduta que fere os deveres processuais de lealdade e boa-fé (CPC, art. 77). [...]
”.

No que diz respeito a condenação em honorários advocatícios, tem-se que o art. 85 do CPC prevê o pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não. Todavia, o §7º traz uma exceção, quando o cumprimento de sentença ensejar a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado.

Realmente, no cumprimento de sentença que impõe a obrigação de pagar quantia certa sujeita ao regime dos precatórios, os entes públicos não têm a opção de adimplir voluntariamente.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 676.719/SC, passou a entender que não mais seriam cabíveis honorários sucumbenciais em execução de obrigação submetida a pagamento por precatório, desde que não embargada.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ. ART. 85, § 7º, DO CPC/2015. AFETAÇÃO.

1. [...]. 2.
"Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (Art. 85, § 7º, do CPC/2015).

3. Tese controvertida: análise acerca da aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7º, do CPC/2015.

4. Afetação do recurso especial como representativo da controvérsia repetitiva para que seja julgado na Corte Especial. (ProAfR no REsp n. 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 3/5/2017, DJe de 11/5/2017)

O arbitramento de honorários advocatícios é indevido inclusive na execução invertida, quando o devedor apresenta os cálculos e o credor concorda com o valor apresentado, na esteira da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES. EXECUÇÃO DENOMINADA INVERTIDA. DISCORDÂNCIA DA PARTE CREDORA. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS VALORES INCONTROVERSOS. INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS VALORES REMANESCENTES. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Na origem, trata-se de ação promovida contra o Estado do Rio Grande do Sul, em que, após o trânsito em julgado da ação de conhecimento julgada procedente, por não concordar com a denominada "execução invertida/cumprimento de sentença invertido", a parte credora apresentou seu cumprimento de sentença, com cálculo próprio, consoante prevê o artigo 534 do Código de Processo Civil.

2.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não cabe a fixação de honorários advocatícios na hipótese em que o devedor apresenta os cálculos para expedição da correspondente requisição de pequeno valor, caso o credor concorde com o valor apresentado, o que se denomina execução invertida.

3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.761.489/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 22/11/2019)

No caso vertente, o INSS foi intimado para apresentar o valor que entende devido, o que foi feito, embora a destempo.

A credora se manifestou na petição do id 51863431 de origem concordando com os valores apresentados pelo INSS, requerendo a aplicação de multa e arbitramento de honorários.

Ademais, o cumprimento de sentença não foi impugnado.

Por conseguinte, seja porque não houve impugnação ao cumprimento de sentença, seja porque a credora concordou com os valores apresentados pelo INSS, não é devido o arbitramento de honorários advocatícios.

Quanto a imposição de multa, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não incide a multa de 10% do art. 523, §1
o
, do CPC por falta de pagamento voluntário no prazo, pois o pagamento segue o regime de precatórios/RPV, segundo orientação deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. [...]. 4.
A Fazenda Pública é isenta da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC
, mas não dos honorários advocatícios, que continuam devidos, em respeito ao princípio da causalidade, quando há oposição ao cumprimento de sentença.

5. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJES, 5000006-83.2024.8.08.0000, relatora Des.(a) DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julg: 04/10/2024)

Ainda, na execução invertida, dada a característica primordial da espontaneidade do referido procedimento, não cabe a fixação de medidas impositivas, na esteira do entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INVERTIDA. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA COOPERAÇÃO. DESCABIMENTO DE MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a determinação judicial à Fazenda Pública, de adoção da prática jurisprudencial da execução invertida no cumprimento de sentença, com a consequente apresentação de demonstrativo de cálculos e valores a serem pagos.

2. O procedimento denominado "execução invertida" consiste na modificação do rito processual estabelecido no Código de Processo Civil, ofertando à parte executada (devedor) a possibilidade de apresentação dos cálculos e valor devido à parte exequente (credor).

Não há previsão legal de tal mecanismo processual, sendo ele uma construção jurisprudencial.

3. No âmbito do STJ, em observância mesmo aos princípios do CPC, a construção jurisprudencial da "execução invertida" tem como fundamento basilar a "conduta espontânea" do devedor. Para tanto, tal espontaneidade e voluntariedade em antecipar-se na apresentação dos cálculos da execução, e por decorrência, acelerar o processo atendendo deste modo outro princípio processual (tempo razoável do processo), gera a recompensa da não condenação em honorários advocatícios.

4. No caso em exame, o Tribunal a quo deveria ter intimado previamente a parte executada ofertando-lhe a possibilidade de cumprimento espontâneo da sentença. Caberia então a parte decidir pela apresentação ou não dos cálculos e valores devidos. Não o fazendo, assumiria por sua conta própria a responsabilidade da condenação em honorários advocatícios, decorrentes da execução (princípio da causalidade) Tal procedimento prévio de intimação da Fazenda Pública possui substrato na jurisprudência do STJ.

5. Recomendável, deveras, que a Fazenda Pública adotasse, principalmente na seara previdenciária, o procedimento de antecipação voluntária na demonstração dos cálculos para execução. Desse modo, cumpriria o princípio da celeridade processual, bem como se desvencilharia de custos para o erário com condenações em honorários advocatícios (princípio da causalidade).
Contudo, repita-se, tal procedimento, com base na jurisprudência do STJ, possui a característica primordial da espontaneidade da parte executada, não cabendo imposições cogentes da autoridade judicial, como se verifica nos autos.

6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 2.014.491/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 24/1/2024)

Na hipótese, embora tenha o INSS apresentado os cálculos a destempo, a credora concordou com os valores apresentados, razão pela qual entendo que descabida a imposição de multa fundada no art. 523, §1
o
, do CPC.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE
provimento
, para reformar a r. decisão recorrida e afastar a multa imposta e os honorários advocatícios arbitrados
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.